Tribunal: STF
Processo: HC 229603
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.6.2023, por Ticiano Figueiredo de Oliveira e outros, advogados, em benefício de Elias Pereira Barbosa e Claudinei de Oliveira Gonçalves, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 8.5.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 157.986, relator o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. CORRUPÇÃO ATIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PERSECUÇÃO PENAL BASEADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA COM DADOS SIGILOSOS. EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. PROVAS INDEPENENTES. NÃO UTILIZADOS DADOS ACORBETADOS PELO SIGILO.



    1. O trancamento da ação penal em sede de recurso em habeas corpus é possível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas evidenciando constrangimento ilegal, o que não ocorreu no caso.



    2. É entendimento desta Corte Superior que ‘a notícia anônima sobre eventual prática criminosa, por si só, não é idônea para a instauração de inquérito policial ou deflagração da ação penal, prestando-se, contudo, a embasar procedimentos investigativos preliminares em busca de indícios que corroborem as informações, os quais tornam legítima a persecução criminal estatal’.(RHC 37.850/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 20/05/2016).



    3. Na espécie, as instâncias ordinárias realizaram diferenciação quanto ao material ilícito e lícito contido na carta apócrifa, não sendo a persecução penal baseada somente em denúncia anônima, havendo a realização de apurações prévias a fim de corroborarem as informações que chegaram ao conhecimento das autoridades policiais, permitindo a produção de prova independente.



    4. Agravo regimental improvido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam “nulidade das investigações decorrentes da denominada ‘operação Spy’, que se encontram integralmente contaminadas por elementos de prova ilícitos, consistentes em conversas de e-mail obtidas à míngua de autorização judicial e encaminhadas, por meio de denúncia anônima, à Polícia Federal.



    Na origem, foi encaminhada, à Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Sul, denúncia anônima relatando a existência de suposto esquema voltado ao ‘comércio ilícito de relatórios contendo informações de comércio exterior, produzidos a partir do acesso e extração de dados contidos em sistemas restritos da administração pública (SISCOMEX, DW Aduaneiro e Alice Web).’ (...)



    A denúncia anônima consistia em onze folhas com cópias impressas de e-mails, obtidos à míngua de qualquer autorização judicial, supostamente trocados entre os envolvidos na aludida empreitada criminosa, duas notas fiscais de serviços emitidas pela empresa Leonor Soares de Sousa – ME e a cópia de uma procuração pública outorgada pela referida empresa para a Sra. Fabiana Soares de Souza.



    No dia 22/09/2015, sem que fosse feita qualquer apuração acerca da i(ni)doneidade do material encaminhado, a Polícia Federal encaminhou, à Receita Federal em Porto Alegre, a ‘cópia da troca de emails’ solicitando que, caso identificados indícios de irregularidades, fosse elaborada representação para fins penais (…).



    Ou seja, pautada na conclusão obtida exclusivamente pela leitura dos e-mails ilicitamente obtidos, a autoridade policial encaminhou a denúncia anônima à Receita Federal”.



    Sustentam que a “alegada desconsideração do material ilicitamente obtido foi medida meramente formal, tratando-se, na verdade, de expediente para tentar tergiversar a flagrante nulidade que contamina a investigação desde o seu nascedouro.



    Afinal, o conteúdo do material ilicitamente obtido serviu como único elemento de convicção para requerer a apuração à Receita Federal, sendo certo que as apurações se iniciaram tão somente em razão do conteúdo identificado nos e-mails ilicitamente obtidos, os quais, destaque-se, encontram-se até os dias atuais acostados aos autos em referência.



    Além disso, é evidente que os demais documentos encaminhados – consistentes em duas notas fiscais de baixo valor (R$ 5.800 e R$ 5.300) e um instrumento de procuração –, não constituem indícios de quaisquer ilícitos, de modo que, por si sós, não ensejariam a instauração de qualquer investigação. Prova disso, como dito, é que tais elementos não foram sequer mencionados pela Polícia Federal quando da requisição direcionada à receita federal”.



    Ressaltam a “ilicitude do material encaminhado à Polícia Federal por meio da denúncia anônima que deu ensejo à ação penal movida em desfavor dos pacientes: onze folhas com cópias impressas de e-mails supostamente trocados entre os envolvidos na aludida empreitada criminosa. 



    (…) Trata-se, pois, de material protegido pelo sigilo constitucional previsto no art. 5º, XII, da Constituição Federal, bem como pelas disposições previstas nos arts. 3º, I, da lei nº 9.296, bem como 7º, II e III e, 10, §2º, da Lei nº 12.965/2014.



    (…) Nota-se, portanto, que o conteúdo das conversas encaminhadas, protegidas por sigilo legal e constitucional, só poderia ter sido acessado mediante decisão judicial suficientemente fundamentada.



    No caso dos autos, embora não se saiba ao certo a forma pela qual o referido conteúdo foi inicialmente acessado – se mediante a prática do crime previsto no art. 1511 do Código Penal ou algum outro expediente ilícito – é incontroverso que não houve a necessária e prévia autorização judicial.



    (…) ao encaminhar o ofício à Receita Federal, a autoridade policial mencionou, como prova da suposta ilicitude, tão somente o teor dos e-mails encaminhados em conjunto com a denúncia anônima.



    Assim, não obstante a tentativa da Receita Federal de contornar tal circunstância, é incontroverso que os e-mails encaminhados foram os únicos elementos de convicção utilizados pela autoridade policial para requerer a apuração à Receita Federal, sendo certo que as apurações se iniciaram tão somente em razão do conteúdo identificado nos e-mails ilicitamente obtidos.



    (…) O fato de a Receita Federal ter se atentado ao grave problema de uma denúncia anônima amparada em documentação ilícita e dito que não a levou em consideração não desnatura a contaminação do material, pois a Receita Federal sequer teria sido provocada sem os tais documentos ilícitos”. 



    Enfatizam que “a decisão que autorizou a quebra dos sigilos dos investigados encontra-se maculada por nulidade antecedente, de modo que não tem o condão de superar a ilicitude decorrente da obtenção clandestina dos e-mails dos investigados”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) pede-se, em sede liminar, a suspensão do trâmite da ação penal nº 5051070-95.2019.4.04.7100, em trâmite perante o Juízo da 7ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre/RS, bem como o sobrestamento das audiências de instrução e julgamento designadas para os dias 01/08/2023, 02/08/2023, e 03/08/2023.



    (...) pede-se, no mérito, a concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade ab initio, das investigações que originaram a ação penal nº 5051070-95.2019.4.04.7100, na medida em que lastreadas em provas manifestamente ilícitas, obtidas mediante o acesso indevido aos dados telemáticos dos investigados”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) Consoante relatado, buscam os agravantes o provimento do recurso para que haja o trancamento da ação penal diante da falta de justa causa.



    A decisão agravada encontra-se assim fundamentada (fls. 185-187):



    ‘[...] A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da ilicitude das provas obtidas a partir de denúncia anônima e o consequente trancamento da ação penal em curso em desfavor do recorrente. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade (AgRg no RHC 131.089/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021).



    Quanto ao ponto, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls.107-114):



    Da sua análise, não verifico a existência de ilegalidade flagrante a ensejar a concessão da ordem.



    Ao contrário do que alegam os impetrantes, desde o início das investigações tanto a Receita Federal do Brasil quanto a Autoridade Policial basearam suas diligências sobre provas lícitas, consignando expressamente que não foram considerados os e-mails que acompanharam a denúncia anônima, porque sigilosos. Trata-se de mera ilação a alegação de que a prova ilícita nunca foi desentranhada e que segue influenciando o Ministério Público e o Juízo.



    Outrossim, cumpre frisar que a denúncia anônima foi apenas o elemento deflagrador das investigações. Tanto é assim que a Autoridade Policial encaminhou a denúncia anônima e os documentos que a guarneciam à Receita Federal do Brasil, que, na sequência, elaborou a Informação Escor 10 nº01 (evento 1, NOT_CRIME3, pp. 2/11, do IPL).



    Destaco aqui o fato de que a Autoridade Fiscal fez constar expressamente na Informação Escor10 nº 01 que em face de desconhecermos como o(a) denunciante obteve tais documentos, desconsideramos na análise as cópias de e-mails, por cautela, tendo em vista a proteção do sigilo da correspondência, atendo-nos à procuração pública e às notas fiscais.



    Disso se pode concluir que se está diante de hipótese que se enquadra nas exceções legais ao reconhecimento da ilicitude da prova, conforme preconizado no art. 157, §§ 1° e 2°, do CPP, uma vez que os elementos que acompanharam a comunicação anônima são independentes entre si. Nesse mesmo sentido, colaciono excerto do parecer do Ministério Público Federal, da lavra do Procurador Regional da República, Dr. José Ricardo Lira Soares (evento 4, PARECER1, in verbis:



    (…) Como se vê, originalmente, as apurações preliminares embasadas exclusivamente nos elementos probatórios lícitos que acompanharam a denúncia anônima foram capazes, por si e de forma isolada da prova ilícita, de determinar a obtenção de outras provas lícitas. Desta forma, a independência entre as provas lícitas e ilícitas que acompanharam a carta apócrifa possibilitam o aproveitamento das primeiras para embasar o procedimento investigatório preliminar.



    Assim, as notas fiscais e a procuração por instrumento público outorgada pela empresa Leonor Soares de Sousa – ME para FABIANA SOARES DE SOUSA são evidentemente independentes das mensagens de correio eletrônico obtidas por meio desconhecido, porquanto ‘não se encontram na mesma linha de desdobramento das informações obtidas com a prova ilícita’.



    A única relação entre as provas lícitas e as ilícitas, no caso dos autos, é a circunstância de ambas acompanharem a mesma denúncia anônima, situação que não determina efetivo nexo causal probatório ou relação de interdependência entre elas.



    Ademais, cabe ressaltar que no decorrer da investigação a Autoridade Policial requereu a quebra do sigilo telemático dos investigados, onde consta que os endereços de e-mail objeto da medida foram obtidos na nota fiscal n. 43, bem como no Sistema de Passaportes (SINPA), portanto fontes independentes das conversas de e-mail que acompanharam a denúncia anônima. Naqueles autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônicos n.50692186220164047100, a medida cautelar foi deferida pelo Juízo Impetrado, em decisão do evento 8, sendo obtidos diversos elementos de prova relativos à venda, intermediação e aquisição de relatórios de atividades empresariais de comércio exterior.



    (…) Como se vê, o caso dos autos se enquadra nas exceções legais ao reconhecimento da ilicitude da prova, onde os elementos que acompanharam a comunicação anônima não guardam relação de causalidade entre si, concluindo-se que a apuração preliminar ao inquérito policial não padece de ilicitude por derivação, como sustentado pela defesa impetrante. Além disso, a quebra de sigilo telemático autorizada judicialmente, no curso da investigação policial, determinou a identificação das condutas criminosas noticiadas e dos autores da espionagem comercial, constatando-se que a obtenção de mensagens de e-mail dos investigados se insere no curso normal de investigações desta natureza, salientando-se sua completa desvinculação ao material ilícito que acompanhou a denúncia anônima. 



    (…) Melhor sorte não socorre a alegação de ocorrência de quebra de sigilo fiscal sem a devida autorização judicial em decorrência das notas fiscais que acompanharam a denúncia anônima. É que no presente caso, os documentos fiscais em questão se tratam de duas notas fiscais referentes ao pagamento de serviços prestados, sendo que tais documentos não se enquadram naqueles protegidos pelo sigilo fiscal na forma do art. 198 do CTN, isto porque nas aludidas notas fiscais não constam quaisquer informações sobre as rendas, dívidas ou créditos da empresa LEONOR. (…).



    O Tribunal de origem indeferiu o pedido de trancamento da ação penal, considerando a existência de provas lícitas independentes e que advieram de procedimentos investigatórios prévios que as legitimaram e são autônomos à denúncia anônima. Nesse contexto, explicitou o colegiado estadual que a ‘única relação entre as provas lícitas e as ilícitas, no caso dos autos, é a circunstância de ambas acompanharem a mesma denúncia anônima, situação que não determina efetivo nexo causal probatório ou relação de interdependência entre elas’.



    Ponderou, ainda, que ‘a quebra de sigilo telemático autorizada judicialmente, no curso da investigação policial, determinou a identificação das condutas criminosas noticiadas e dos autores da espionagem comercial, constatando-se que a obtenção de mensagens de e-mail dos investigados se insere no curso normal de investigações desta natureza, salientando-se sua completa desvinculação ao material ilícito que acompanhou a denúncia anônima’.



    É entendimento desta Corte Superior que ‘a notícia anônima sobre eventual prática criminosa, por si só, não é idônea para a instauração de inquérito policial ou deflagração da ação penal, prestando-se, contudo, a embasar procedimentos investigativos preliminares em busca de indícios que corroborem as informações, os quais tornam legítima a persecução criminal estatal’. (RHC 37.850/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 20/05/2016)



    Ademais, ‘Não há nulidade a ser declarada se a narrativa de delatio criminis anônima for corroborada por elementos informativos complementares obtidos pelas autoridades competentes que denotem a verossimilhança da comunicação, pois o que se veda é que a investigação seja lastreada única e exclusivamente nos fatos narrados de forma apócrifa. Precedentes.’ (APn 702/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 14/08/2020)



    Dessa forma, tendo a Corte de origem concluído pela existência de acervo probatório independente e hígido da denúncia anônima, não há que se falar em nulidade das provas e consequente trancamento da ação penal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.’



    Como se observa na decisão agravada e nos autos, a ‘Operação Spy’ permitiu a descoberta de esquema criminoso focado no comércio ilícito de relatórios sobre informações de comércio exterior, por meio do acesso e extração de dados contidos em sistemas restritos da Administração Pública. Assim, as empresas interessadas realizavam os pedidos aos intermediários (denunciados). Estes, por sua vez, encaminhavam as encomendas aos funcionários públicos com acessos aos sistemas. Os proveitos financeiros eram repartidos. As investigações tiveram início ao chegar ao conhecimento da Corregedoria da Polícia Federal denúncia anônima noticiando a possível divulgação não autorizada de dados sigilosos custodiados pela Receita Federal do Brasil, contendo dados sigilosos (e-mails privados), uma procuração pública e duas notas fiscais (fl. 83).



    Conforme mencionado no acórdão impugnado, foram desconsideradas as cópias dos e-mails, uma vez que incerta a origem. No entanto, verificou-se a existência de provas lícitas independentes que advieram de procedimentos investigatórios autônomos. Nesse contexto, o Tribunal de origem consignou que a ‘única relação entre as provas lícitas e as ilícitas, no caso dos autos, é a circunstância de ambas acompanharem a mesma denúncia anônima, situação que não determina efetivo nexo causal probatório ou relação de interdependência entre elas’ (fl. 111).



    Ainda, verificou-se que ‘a quebra do sigilo telemático dos investigados, onde consta que os endereços de e-mail objeto da medida foram obtidos na nota fiscal n. 43, bem como no Sistema de Passaportes (SINPA), portanto fontes independentes das conversas de e-mail que acompanharam a denúncia anônima’ (fl. 111). Dessa forma, a persecução penal não foi instaurada e fundamentada em prova ilícita, haja vista a independência entre as provas colhidas.



    Nesse contexto, constatados indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a ausência de manifesta atipicidade da conduta ou da presença de causa de extinção da punibilidade do paciente, evidenciando constrangimento ilegal, é vedado o trancamento da ação penal em sede de recurso em habeas corpus”.



    5. Os impetrantes pretendem o trancamento da ação penal ajuizada contra os pacientes. Alegam que a investigação teria sido deflagrada com base em denúncia anônima, consistente “em onze folhas com cópias impressas de e-mails, obtidos à míngua de qualquer autorização judicial, supostamente trocados entre os envolvidos na aludida empreitada criminosa, duas notas fiscais de serviços emitidas pela empresa Leonor Soares de Sousa – ME e a cópia de uma procuração pública outorgada pela referida empresa para a Sra. Fabiana Soares de Souza”. Afirmam que o “conteúdo do material ilicitamente obtido serviu como único elemento de convicção para requerer a apuração à Receita Federal, sendo certo que as apurações se iniciaram tão somente em razão do conteúdo identificado nos e-mails ilicitamente obtidos”.



    6. A alegação de ilicitude das provas foi afastada nas instâncias antecedentes, tendo sido ressaltado que “desde o início das investigações tanto a Receita Federal do Brasil quanto a Autoridade Policial basearam suas diligências sobre provas lícitas, consignando expressamente que não foram considerados os e-mails que acompanharam a denúncia anônima, porque sigilosos”. Destacou-se que, ao receber a denúncia anônima, a autoridade fiscal frisou que, por desconhecer como o denunciante teria conseguido as cópias de e-mails que apresentou, desconsiderou-as em sua análise, atendo-se “à procuração pública e às notas fiscais”, cuja licitude não foi impugnada pela defesa e que são elementos de prova independentes daqueles que poderiam estar eivados de ilicitude. Apontou-se que a “independência entre as provas lícitas e ilícitas que acompanharam a carta apócrifa possibilitam o aproveitamento das primeiras para embasar o procedimento investigatório preliminar”.



    Asseverou-se que as “notas fiscais e a procuração por instrumento público outorgada pela empresa Leonor Soares de Sousa – ME para FABIANA SOARES DE SOUSA são evidentemente independentes das mensagens de correio eletrônico obtidas por meio desconhecido”. Afirmou-se também que, em procedimento investigatório autônomo em relação à denúncia anônima, foi requerida a quebra de sigilo telemático dos pacientes tendo por objeto e-mail diverso, obtido por fonte autônoma (nota fiscal n. 43 e Sistema de Passaportes – SINPA), não havendo ligação com os e-mails constantes da denúncia anônima e que poderiam ter sido obtidos de forma ilícita.



    É incontroverso pelos documentos que instruem a presente impetração que a investigação contra os pacientes fundamenta-se em provas lícitas independentes, que não têm relação de causalidade direta com aquelas que acompanharam a denúncia anônima e que poderiam estar eivadas de ilicitude.



    7. O que decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. No mesmo sentido, por exemplo, são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93. ELEMENTO SUBJETIVO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. QUESTÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO AINDA PENDENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPECIONAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Ao habeas corpus, cujos limites instrutórios são estreitos, não se pode conferir a função de substituir as vias ordinárias, cumprindo um papel reservado aos recursos ordinários, exceto em situações excepcionais, quando houver flagrante nulidade do processo, da sentença ou do acórdão. Precedentes. 2. A aferição de prejuízo eventualmente suportado pelo erário, a pesquisa sobre o elemento subjetivo que pautou o comportamento delituoso e o posicionamento da conduta imputada ao Paciente no iter criminis reclamam análise probatória, inviável em habeas corpus. Precedentes. 3. Em habeas corpus, o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Precedentes. 4. Ordem denegada” 
(HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012).



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRORROGAÇÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DISPENSA OU INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO: ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. I. - Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP. II. - Conduta descrita na denúncia que se ajusta, em tese, ao tipo do art. 89 da Lei 8.666/93. 
III. - A alegação de falta de justa causa para a ação penal implica o exame do conjunto probatório, o que não se admite em habeas corpus. IV. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
firmou-se no sentido de que não se tranca a ação penal quando a conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime. V. - A alegação de que não há nos autos prova suficiente para a condenação importaria o reexame do conjunto probatório, o que não se admite em habeas corpus. VI. - H.C. Indeferido” (HC n. 84.137, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe 3.8.2007).



    8. Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada aos pacientes, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 
1. É inviável o conhecimento, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 3. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 4. Ordem denegada” (HC n. 111.030/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.3.2013). 



    9. Ademais, para acolher a pretensão dos impetrantes, seria necessário desconstituir a premissa fática assentada nas instâncias antecedentes e decidir que haveria alguma relação de causalidade entre as provas consideradas para deflagrar a investigação contra os pacientes e aquelas em relação às quais alega-se terem sido obtidas de forma ilícita. Também seria necessário concluir que aquelas provas autônomas que acompanharam a denúncia anônima, cuja licitude não se questiona e que foram consideradas (“notas fiscais e a procuração por instrumento público outorgada pela empresa Leonor Soares de Sousa – ME para FABIANA SOARES DE SOUSA”), seriam insuficientes para deflagrar a investigação. Para tanto, seria necessário reexaminar todo conjunto fático probatório dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus.



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora